Tribunal: TJES
Processo: 5006676-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
RECORRIDO: JULIANO SCHRODER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. MAU USO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por

JULIANO SCHRODER em face de

GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, na qual narrou a parte autora, em síntese, que comprou duas bombas de água submersíveis (Plaina desengrossadeira Gamma G683/BR1) e que, em menos de 1 (um) ano, teriam apresentado defeito. Ante os fatos, ajuizou a presente ação objetivando a restituição do valor pago, assim como a condenação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pleitos autorais para:
(1) CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;
(2)

CONDENAR
a parte Ré a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.953,67 (hum mil novecentos e cinquenta e três e sessenta e sete centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo que o produto foi adquirido para uso profissional, configurando desvio da finalidade do produto.

O autor apresentou contrarrazões, ocasião em que pleiteou pelo não provimento do recurso interposto, pelo aumento do dano material e pela condenação pelo desvio produtivo do consumidor.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, adianto, desde já, que entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrida o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que o autor não provou que utilizou o produto de forma adequada, visto que à exordial confessou que adquiriu os produtos para fins laborais. Logo, o mau uso não pode servir como fundamento para a restituição do valor pago e para a constatação de defeito no produto vendido.

Provou o recorrente que o uso profissional do produto está incorreto, conforme expresso no manual de instruções que acompanha o produto, que este não é fabricado para uso profissional. Com efeito, o fabricante, distribuidor ou importador não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica nos autos.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. PROBLEMAS NA IMAGEM APÓS O FIM DO PERÍODO DE GARANTIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015772-42.2021.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 10.03.2023) (TJ-PR - RI: 00157724220218160035 São José dos Pinhais 0015772-42.2021.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Dessa forma, entendo que o recorrente provou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, razão pela qual reformo a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar o recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)